Tribunal: TJBA
Processo: 8023658-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023658-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IACI MARIA FREITAS DA CRUZ Advogado(s): LEONARDO FREITAS DA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROFESSORA APOSENTADA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para conceder gratuidade integral da justiça a professora aposentada com renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em determinar se a decisão monocrática que concedeu gratuidade da justiça com base na renda inferior a três salários mínimos deve ser mantida, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo a quem impugna demonstrar elementos concretos que afastem tal presunção. 4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal adota como critério objetivo para concessão da gratuidade da justiça a renda de até três salários mínimos, parâmetro baseado nos padrões da Defensoria Pública e na jurisprudência dos tribunais superiores. 5. O agravante limitou-se a argumentos genéricos, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 6. No caso concreto, a agravada comprovou ser professora aposentada com renda mensal inferior a três salários mínimos, não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça a pessoa natural que comprove renda inferior a três salários mínimos é medida que se impõe, em face da presunção de veracidade estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC, salvo quando existirem elementos concretos nos autos que afastem tal presunção. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º; 1.021, § 1º; CF, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80137923020248050000, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, pub. 30/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8023658-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada IACI MARIA FREITAS DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)